Tribunal: TJES
Processo: 5019262-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019262-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS PAGANI
RECORRIDO: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019262-73.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ CARLOS PAGANI

RECORRIDO: DB – DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONTRAPROVA. REALIZAÇÃO DE NOVA COLETA EM OUTRO LABORATÓRIO. JANELAS DE DETECÇÃO DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUIZ CARLOS PAGANI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
DB – DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15283827), o recorrente alega que em 21/12/2023 coletou material para realização de exame toxicológico, sendo constatado, pelo laboratório, a utilização de Cocaína e Benzoilecgonina. No entanto, destaca que realizou posteriormente nova coleta em outro laboratório que não detectou o uso de qualquer substância psicoativa. Busca, assim, o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões no ID 15283831.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, verifico que em 18/12/2023 o autor realizou a coleta de material para Exame Toxicológico, sendo o laudo liberado no dia 03/01/2023,
com resultado
positivo para uso das substâncias Cocaína e Benzoilecgonina (ID 15283804).

Inconformado com o resultado, no dia 05/01/2024 o autor realizou nova coleta no Laboratório Tommasi, sendo o resultado negativo para todas as substâncias testadas, segundo se infere do laudo anexado ao ID 15283805, liberado no dia 18/01/2024.

Como se sabe, a janela de detecção desse tipo de exame toxicológico pode ser de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias, o qual apenas pode ser realizado sob a responsabilidade de laboratório credenciado pelo DENATRAN, nos termos do art. 11 da Resolução do CONTRAN nº 691. Na primeira amostra, a janela de detecção mínima seria no período de 18/09/2023 a 18/12/2023, já a segunda amostra a janela de detecção mínima seria de 05/10/2023 a 05/01/2024.

Ou seja, temos janela
s
de detecç
ões
diversas e amostras diversas. Além disso, o autor não requereu a realização de contraprova, conforme lhe garantia o art. 16 da Resolução do CONTRAN nº 691. Vejamos:

“
No caso de o candidato ser reprovado no exame toxicológico é garantido a ele o direito de contraprova e de recurso administrativo, nos termos da Lei 13.103/2015”.

Assim, não vejo falha na prestação dos serviços a ensejar a indenização pretendida, pois não comprovado erro do laboratório. Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESULTADO POSITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. EXAME UNILATERAL. LAPSO TEMPORAL. INSUFICIENTE.
Não há responsabilidade civil do laboratório se não foi comprovado que o resultado do exame toxicológico realizado, para fins de renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, teve resultado equivocado. Consoante artigo 148-A, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 11, da Resolução 691/17, do CONTRAN, é possível realizar contraprova, o que não foi realizado por inércia do autor em autorizar a utilização do material armazenado pelo laboratório. O exame unilateral realizado 28 dias após o primeiro exame não possui o condão de demonstrar erro do resultado positivo, diante do lapso temporal transcorrido
. (TJ-DF 07115240220198070006 DF 0711524-02.2019.8.07 .0006, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2021).

Mantenho, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)